Tribunal: TJDFT
Processo: 0742381-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742381-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE AGUAS CLARAS - DF D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em face do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de interdição ajuizada por L. M. da C. contra R. C. C. (autos n. 0719372-22.2024.8.07.0020). Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo Suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora